Tribunal: TJDFT
Processo: 0734096-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0734096-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: FABRICIO MORAIS CARDOSO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu C6 contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência “para determinar aos réus que promovam a readequação dos descontos efetuados em folha de pagamento do autor, devendo ser observado o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do militar”. O réu/agravante alega, em síntese, que: 1) não se aplica a Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021, que alterou o CDC) ao presente caso, pois, segundo o § 1o do art. 54-A do CDC, “Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”; 2) o Decreto 11.150/2022, que regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial, estabelece em seu art. 4o, “h” que “Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial: (...) h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica”; 3) a Lei 14.509/2022, que dispõe sobre o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento dos servidores públicos federais, dispõe em seu art. 2o, parágrafo único, que “O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal”, dos quais 5% são exclusivos para operações com cartão de crédito e 5% para cartão consignado; 4) no próprio contracheque do agravado é possível verificar que 35% da margem consignável corresponde a R$ 3.977,06, sendo exatamente esse o montante dos descontos realizados; 5) o Decreto Presidencial 11.567/2023, que altera alguns pontos do Decreto 11.150/2022 (que regulamenta a Lei do Superendividamento), estabelece como mínimo existencial a renda mensal de R$ 600,00. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sejam mantidos os descontos. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, conforme constou da decisão agravada, “a soma das consignações contraídas pelo requerente não pode ultrapassar de 35% de sua remuneração, subsídio ou provento, devendo o percentual ser aplicado após deduzidos os descontos obrigatórios (discriminados no art. 28 da Lei no 10.486/2002)”. No caso, o cálculo do agravante está considerando equivocadamente a margem consignável de 35% sobre o rendimento bruto do autor/agravado (R$ 11.363,05 – ID 62973871, Pág. 09), sem a dedução dos descontos obrigatórios, razão pela qual está havendo essa divergência de valores No mesmo sentido: “(...) 1. Aplicável à hipótese a Lei 10.486/2002, de modo que, em termos gerais, a limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados ao militar deve incidir sobre 35% da remuneração bruta, após deduzidos os descontos obrigatórios. (...)” (Acórdão 1868514, 07026786620238070002, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 13/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. As consignações de mútuos, em folha de pagamento dos servidores públicos distritais inativos, devem obedecer ao limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios, em observância à Lei Complementar distrital n. 840/2011 e à Lei n. 14.131/2021. (...)” (Acórdão 1857770, 07075275320248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a decisão agravada, ao que conta, limitou-se a observar o percentual legal dos empréstimos consignados, sem fazer qualquer consideração o mínimo existencial aplicável ao caso do agravado. Por fim, não há elementos nos autos que permitam verificar, ao menos nesta fase recursal, a natureza das operações contratadas, a fim de se poder ajustar os percentuais relativos a eventuais operações com cartão de crédito e cartão consignado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do contraditório prévio. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Por fim, associe-se o processo referência n. 0719880-19.2024.8.07.0003 ao presente recurso P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator